Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720772-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA e AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA ante a decisão proferida pelo Juizo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF e integrada pela Decisão de ID 196653488, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015, rejeitou a impugnação. Confira-se a decisão agravada (ID 186187614: Trata-se de cumprimento de sentença. WLADECY PEREIRA DA SILVA e outra apresentaram petição de ID. 185765170, impugnando a validade da execução, sob o argumento de que não foram citados do pedido executivo. Decido. O pedido merece indeferimento de plano. O título que lastreia o pedido é o acordo de ID. 29197205, o qual foi homologado por este juízo. No caso dos autos, muito embora o peticionante tenha constado com interveniente anuente daquela transação, o cumprimento de sentença não foi deflagrado em seu desfavor, de forma que não possui legitimidade passiva para o feito. Ante o exposto, rejeito de plano a impugnação de ID. 185765170. Cumpram-se as ordens precedentes. Decisão nos ED 196653488: Trata-se de embargos de declaração opostos por WLADECY PEREIRA DA SILVA (ID. 186633489) e outra e pela parte exequente (ID. 186564979). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No que toca aos embargos de ID. 186633489, razão não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Além disso, ainda que a decisão contenha erro material no tocante à denominação atribuída ao embargante (interveniente), quando, na verdade, é acordante (parte), essa qualificação não interfere na razão de decidir da decisão de ID. 186187614, porque, em se tratando de execução, ela se processa no interesse da parte credora, não havendo litisconsórcio necessário. Destaca-se que a decisão de ID. 29423797, proferida em 28/02/2019, isto é, há mais de cinco anos, limitou à execução em desfavor apena dos intervenientes-anuentes, conforme cláusula IV.10.1 do acordo firmado entre as partes, estando a questão, há muito, preclusa. Frisa-se ainda que, mesmo não sendo executado, o embargante participou ativamente do processo, já que é sócio das executadas Distribuidora de Bebidas Satélite LTDA (ID. 45310402), Posto de Serviços 307 LTDA e Ribeiro &amp; Pereira LTDA (ID. 42124961), Posto de Serviço Pedro Ribeiro LTDA., W.V.P Construções e Incorporações LTDA., Marques &amp; Pereira LTDA., Rodoviário Brasília LTDA e Trans Satélite Transportes LTDA (ID. 5113207), tendo, inclusive, outorgando procurações específicas para a apresentação de impugnações em favor delas. O embargante, inclusive, participou da audiência de instrução e julgamento (Ata de Audiência de ID. 109195608 e gravações respectivas - ID. 109235346). Assim, é certo que o embargante sempre teve ciência deste cumprimento de sentença, de forma que podia, desde a primeira intimação das empresas executadas, vir ao processo e alegar o que entendia devido. Não há, portanto, que se falar em nulidade do feito neste estágio processual. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. No que toca aos embargos de ID. 186564979, razão parcial assiste razão ao embargante. De fato, a decisão de ID. 185562182 contém erro material quanto ao valor do metro quadrado atribuído pelo oficial de justiça. Na verdade, o meirinho avaliou o imóvel de matrícula de n. 105.068 no importe de R$ 15.000.000,00, de forma que o metro quadrado do bem é no importe de R$ 2.000,00. Assim, considerando o potencial construído básico (2,0), tem-se que o imóvel deve ser avaliado em R$ 30 milhões. Especificamente quanto ao potencial construtivo, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos embargos porquanto tempestivos, rejeito, contudo, os embargos de ID. 186633489 e acolho parcialmente os embargos de ID. 18656497 para fixar a avaliação do imóvel de matrícula de n. 105.068 em R$ 30 milhões. Em tempo, indefiro o pedido de suspensão de ID. 188613698, porque a decisão proferida pelo segundo grau não interfere no presente feito, especialmente porque se trata de cumprimentos de sentença distintos. À Secretaria para, com prioridade, diligenciar o cumprimento do mandado de avaliação de ID. 159282079, já que foi distribuído há quase um ano. Se o caso, deverá entrar em contato com o setor de distribuição de mandados. D E C I D O. Embora o Agravante tenha apontado a prevenção desta Relatoria em face da interposição do agravo de instrumento de n. 0707751-88.2024.8.07.0000, cumpre destacar que o aludido agravo foi remetido à Relatora preventa Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em 08/04/02024, em razão do afastamento desta, os autos foram distribuídos aleatoriamente à Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, em 08/04/2024. Assim, verifica-se a prevenção do Órgão julgador e da Relatora, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.? Em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 3a Turma Cível, sob a relatoria da E. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 22 de maio de 2024 11:19:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador